Tribunal: TJMT
Processo: 1040895-16.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040895-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (APELADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE CUIABA E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DE GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, “D”, DA CF/1988. MULTA MORATÓRIA SUPERIOR A 20%. LIMITAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Cuiabá e pela empresa Gráfica Print Indústria e Editora Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal para afastar parcialmente a cobrança de multa e limitar a atualização monetária e juros à taxa Selic.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se houve nulidade por vício de intimação no processo administrativo fiscal; (II) saber se a empresa faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da CF/1988; (III) saber se a multa moratória superior a 20% configura efeito confiscatório; e (IV) saber se a limitação de juros e correção monetária à taxa Selic é aplicável aos entes municipais.

III. Razões de decidir

3. Não demonstrado prejuízo decorrente de eventual irregularidade formal nas intimações do processo administrativo fiscal, afasta-se a nulidade alegada.

4. A imunidade tributária do art. 150, VI, “d”, CF/1988, possui interpretação restritiva e não abrange empresas prestadoras de serviços gráficos.

5. Multa moratória superior a 20% do valor principal assume caráter confiscatório, devendo ser reduzida, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.

6. A limitação de juros e correção monetária à taxa Selic aplica-se também aos entes municipais, em conformidade com o Tema 1.062 do STF.

7. Não há sucumbência recíproca quando a parte autora é vencedora principal, não havendo necessidade de redistribuição de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Município de Cuiabá desprovido. Recurso da empresa Gráfica Print Indústria e Editora Ltda. parcialmente provido para limitar a multa moratória a 20% do valor principal.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade no processo administrativo fiscal sem demonstração de prejuízo concreto. 2. A imunidade tributária do art. 150, VI, ‘d’, CF/1988, é restrita a livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, não abrangendo serviços gráficos. 3. Multa moratória superior a 20% do crédito principal possui efeito confiscatório e deve ser limitada. 4. A taxa Selic é limite aplicável à atualização monetária e juros dos créditos fiscais municipais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 24, I; 30, III; 150, IV e VI, “d”; CTN, art. 156, I; CPC, art. 85; LC nº 116/2003, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1216078 RG (Tema 1.062), Plenário, j. 29.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 562.665/ES, 1ª Turma, j. 10.06.2019; STF, RE 659.637, 2ª Turma, j. 10.04.2012; TJMT, Ap. Cív. nº 0004045-56.2017.8.11.0006, 2ª Câmara, j. 14.02.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e pela empresa GRAFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA., em face da sentença proferida pela Excelentíssima Dra. Amini Haddad Campos, juíza de Direito, que nos autos dos embargos a execução de n.º 1040895-16.2019.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o feito
, nos seguintes termos (ID. 272309429):

“
Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por Gráfica Print Industria e Editora Ltda em face do Município de Cuiabá, devidamente qualificados.

A embargante aduz, em síntese: i) nulidade no processo administrativo, em razão da ausência de intimação do contribuinte; ii) natureza confiscatória de multa moratória superior à 20%; iii) limitação do cálculo dos juros de mora à taxa Selic e; iv) imunidade incidente sobre os serviços de editora e impressão de livros e periódicos.

Requereu, ao final, a procedência da ação, para o fim de declarar a nulidade da CDA em decorrência de nulidade no decorrer do processo administrativo, com o reconhecimento da imunidade dos serviços prestados. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento quanto à violação ao princípio da vedação ao confisco no que diz respeito à multa moratória, bem como para que seja observado o limite da taxa Selic.

Devidamente citado, o Município de Cuiabá apresentou impugnação aos embargos (Id. 109235417).

Em sede de defesa, o ente embargado aduziu: i) inexistência de nulidade no processo administrativo; ii) ausência de confiscatoriedade da multa aplicada e; iii) ausência de imunidade tributária.

Intimada para se manifestar a respeito da impugnação (Id. 109330343), a embargante reiterou os termos da petição inicial (Id. 110939895).

Ato seguinte, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 111799619), ao passo que ambas aduziram a desnecessidade de produção de outras provas (Ids. 112421921 e 132251807).

O feito foi saneado (Id. 137448379).

Após, aportou manifestação da embargante, pleiteando a concessão de tutela incidental (art. 919, § 1º e art. 300, CPC), em razão de alegado “fato novo comprovado”. Relata a embargante que o embargado teria lançado mão da via extrajudicial (protesto) para constranger a executada ao pagamento da dívida questionada na presente ação, mesmo estando o juízo garantido por meio de bem imóvel, aceito pela ora exequente no feito executivo (n. 1025721-98.2018.8.11.0041).

Pleiteou o deferimento de medida liminar, com o objetivo de alcançar o cancelamento de protesto da CDA, objeto dos embargos, bem como abstenção de demais atos constritivos pela Fazenda, até decisão judicial definitiva (Id. 141369812).

Intimado, o embargado pleiteou pelo indeferimento do pedido liminar, requerendo, ainda, a realização de audiência de conciliação com a embargante (Id. 149092415).

Vieram-me os autos conclusos

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, registro que, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, as partes foram devidamente intimadas, contudo, expressamente manifestaram o desinteresse na produção de outras elementares probatórias.

Dessa forma, o feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do Código de Processo Civil

Trata-se de impugnação de crédito tributário devidamente constituído por meio da CDA n. 1589403/2018, cujo valor originário consiste em R$ 820.504,20, oriunda de Auto de Infração, relativo ao não recolhimento ou recolhimento a menor de ISSQN.

As partes não aduziram nenhuma matéria preliminar, razão pela qual passo a análise do mérito.

1. Da alegada nulidade no processo administrativo.

A parte embargante aduz a ocorrência de nulidade da sessão de julgamento de recurso administrativo, ao argumento de que a intimação para o comparecimento à sessão de julgamento do recurso, interposto pela autora, teria sido enviada para endereço diverso do contribuinte ou do único procurador constituído nos autos.

Argumenta que o vício na comunicação dos atos do processo administrativo teria impedido a contribuinte de tomar ciência da data do julgamento do recurso e, portanto, apresentasse defesa oral, ou efetuasse o pagamento da dívida com redução da penalidade aplicada.

Assim, alega que a Fazenda Pública teria constituído o crédito tributário sem o cumprimento do art. 201 do CTN (constituição após esgotado o prazo para pagamento ou por decisão final em processo regular).

Em sede de impugnação, o embargado aduziu a inexistência de nulidade, uma vez que a intimação foi enviada no mesmo endereço declarado na petição de interposição do recurso administrativo.

Nesse ponto, consta dos autos, de fato, que a intimação acerca da data para a sessão de julgamento, do recurso interposto, pela embargante, foi enviada para o endereço do causídico signatário da peça recursal. Ademais, não há qualquer informativo de outra procuração, senão tão somente documento de substabelecimento (Ids. 24033848, fl. 331).

Em verdade, verifica-se do processo administrativo que a embargante apresentou, em diversas oportunidades, peças que foram assinadas por diferentes advogados, algumas, desacompanhadas das respectivas procurações.

Contudo, ressalva-se que a ausência de instrumento procuratório específico não parece ter sido um obstáculo ao exercício da defesa do contribuinte, uma vez que o Fisco deu prosseguimento ao feito, com a análise de todas as impugnações realizadas pela embargante, prolatando decisão em 1ª e 2ª instância.

Desta forma, a nulidade aventada, na forma posta pela parte embargante, fere o princípio do
venire contra factum proprium,
segundo o qual ninguém é lícito pretender fazer valer um direito em contradição com a sua conduta mesma.

Em linhas gerais, há proibição de comportamento contraditório.

Desta feita, uma vez apresentado o recurso por meio do causídico em questão, salientando-se na peça de defesa que as intimações deveriam ser efetivadas em seu endereço profissional – o que fora feito pela embargada –, aduzir posteriormente a nulidade do referido ato de intimação sinaliza comportamento contraditório.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio da boa-fé objetiva, tem consagrado a proibição do
venire contra factum proprium
, sob o entendimento de que o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual (AgRg no REsp n. 1.280.482/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 13/4/2012)

Com esteio na fundamentação supra, rejeito a alegação de nulidade da sessão de julgamento do recurso administrativo.

2. Da alegada natureza confiscatória da multa de mora.

Aduz a embargante que, conquanto a multa moratória tenha sido aplicada de acordo com o art. 352, III, do Código Tributário Municipal, o patamar estabelecido pela legislação, de 40% (quarenta por cento), promove verdadeiro confisco à esfera patrimonial do contribuinte, nos termos do Tema 214 fixado pelo Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 582461, ao qual se atribuiu repercussão geral.

Em sede de impugnação, a Fazenda Pública argumenta a ausência de caráter confiscatório, uma vez que, consoante entendimento do STF, apenas as multas que ultrapassem 100% do valor do tributo devido é que possuiriam caráter confiscatório.

Ao contrário do que aduz a embargante, verifica-se do tema 214 vindicado, que a Corte Suprema tão somente decidiu que a multa moratória estabelecida no patamar de 20% não possui natureza de confisco, senão vejamos:

Tese:

I - É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo;

II - É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários;

III- Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.

Analisando-se a
ratio deciendi
, tampouco há qualquer referência expressa da Corte no sentido de que a multa que ultrapasse 20% é confiscatória. Em verdade, extrai-se do acórdão que o STF pacificou entendimento no sentido de que as multas moratórias que superem 100% do valor do tributo configuram abusividade:

“A propósito, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento da ADI-MV 1075, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2006 e da ADI 551, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14.10.200, entendeu abusivas multas moratórias que superam o percentual de 100% (cem por cento), conforme ementas reproduzidas no que interessa: (...)” (STF - RE: 582461 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/05/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/08/2011). (grifo nosso).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - SAÍDA DE MERCADORIA - REMETENTE - INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA - IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO - DESTINATÁRIO - ARTIGO 339 E 339-A DO REGULAMENTO DO ICMS/MT- MULTA ATÉ 100 (CEM POR CENTO) CONSTITUCIONALIDADE - APELO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1. O benefício de diferimento tributário do ICMS de que o apelado usufruía é condicionado à regularidade perante o fisco do Estado de Mato Grosso, de ambos os contribuintes envolvidos na operação, conforme previsto nos artigos 335 cabeça e § 11º e 339, II e III, do RICMS/MT (em vigor à época da ocorrência do fato gerador). 2. "[...] O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator (a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator (a): Min. Gilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003) .2. Assim, não possui caráter confiscatório multa moratória aplicada com base na legislação pertinente no percentual de 40% da obrigação tributária .3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF – Ag. Reg no RE nº 400.927/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 04/06/2013)." 3. Apelo provido e sentença retificada. (TJ-MT - APL: 00543438320138110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/07/2018)

Desta forma, rejeito a alegação de efeito confiscatório da multa fixada, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública (legislação específica tributária), salvo quando eivados de vício de ilegalidade, o que não ocorreu nesse ponto.

3. Da alegada limitação à Taxa Selic para o índice utilizado em cálculo dos juros de mora.

A esse respeito, a parte embargante argumenta que o valor original do tributo sofreu incidência de juros de mora que ultrapassa os parâmetros fixados para a atualização dos débitos federais, o que contraria Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

O embargado, por sua vez, não trouxe tese contrária, deixando de impugnar o alegado.

No que diz respeito especificamente à argumentação do índice utilizado para cálculo de juros de mora, tem razão a parte embargante.

O Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma (Tema 1062), entendeu que embora seja possível os Estados legislarem sobre os índices de correção monetária e taxas de juros, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic). Veja-se:

Tema 1062:

Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Consta da CDA impugnada que os juros de mora foram calculados em razão de 1% ao mês ou fração, nos termos do art. 158 da Lei Complementar n. 043/1997 (Id. 14695345 dos autos principais).

No ponto, a incidência do cálculo estabelecido pela lei municipal, à época da constituição do crédito tributário (04/06/2018, consoante consta da CDA), ultrapassaria o percentual aplicável à taxa SELIC ao período correspondente, conforme quadro abaixo, extraído do site do Banco Central do Brasil, em consulta ao Histórico das taxas de juros fixadas pelo Copom e evolução da taxa Selic (disponível em:
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros
): (...)

Desta forma, tem-se que na data da constituição do crédito tributário, a Taxa Selic mensal era de 0,59%, ao passo que foi considerada, para fins de atualização do débito tributário, o valor de 1% ao mês, sendo, portanto, superior.

Acolho, nesse ponto, a impugnação da embargante, devendo a forma de calcular os juros de mora observar o disposto no Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Registre-se que a referida incorreção não comporta vício no lançamento do crédito tributário, isto é, não se trata de vício que gera nulidade, razão pela qual deverá a Fazenda Pública proceder com a retificação dos cálculos de juros de mora, mediante a adequação à Taxa Selic.

4. Da alegada imunidade tributária.

Por fim, a embargante argumenta fazer jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI,
d
, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

Alega a embargante que a imunidade tributária (cultural) relativa aos livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão se estende aos serviços prestados pela autora, nos termos do entendimento jurisprudencial.

Aduz que, considerar que a referida imunidade estaria delimitada ao termo “papel destinado à sua impressão”, sem estendê-la aos serviços que permitem a sua viabilização, é o mesmo que violar a norma constitucional imunizante.

Pleiteia seja reconhecida a extensão da referida imunidade aos serviços prestados em razão de composição gráfica, edição de livros e periódicos.

Em sede de impugnação, a Fazenda Pública argumenta que a referida imunidade não se estende aos serviços de composição gráfica, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a referida imunidade deveria ser interpretada restritivamente, inadmitindo-se sua extensão às empresas que atuam como meras prestadoras de serviço.

A esse respeito, possui razão a Fazenda embargada.

Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, que a imunidade contida no art. 150, VI,
d
, da CF/88, deve ser aplicada em sua interpretação restritiva, não havendo que se falar em sua extensão às prestadoras de serviço, como o caso da embargante:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. LIVRO, JORNAL, PERIÓDICO E O PAPEL DESTINADO À RESPECTIVA IMPRESSÃO. PRETENDIDA EXTENSÃO AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E DE IMPRESSÃO POSTOS À DISPOSIÇÃO DO MERCADO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 150, VI, D DA CONSTITUIÇÃO. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d da Constituição não alcança os serviços de composição gráfica ou de impressão onerosos, oferecidos a terceiros interessados. Segundo o quadro fático-jurídico definido nos autos, o material produzido pela agravante é inassimilável aos conceitos constitucionais-tributários de jornal, livro e periódico, porquanto mais se aproximam de material promocional ou de propaganda. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - AI: 723018 MG, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 06/03/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 19-03-2012 PUBLIC 20-03-2012)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, D, DA CF. ABRANGÊNCIA. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal não abrange os serviços de composição gráfica. Precedentes. II O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a imunidade em discussão deve ser interpretada restritivamente. III Agravo regimental improvido. (STF - RE: 659637 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 10/04/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2012 PUBLIC 25-04-2012)

Mais recentemente, no ano de 2022, o e. Min. Edson Fachin, no julgamento do RE 915.397/PR, firmou posicionamento no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI,
d
, do Texto Constitucional, deve ser interpretada finalisticamente à promoção da cultura e restritivamente no tocante ao objeto, na medida em que alcança somente os insumos assimiláveis ao papel.

Ementa SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALCANCE. PAPEL. MATÉRIA-PRIMA. CELULOSE. 1. A imunidade prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição da República, não alcança outros insumos não compreendidos na expressão “papel destinado à sua impressão”. Precedente: RE-RG 203.859, de relatoria do Ministro Carlos Velloso e com acórdão redigido pelo Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 24.08.2001. 2. Há entendimento majoritário do STF no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, do Texto Constitucional, deve ser interpretada finalisticamente à promoção da cultura e restritivamente no tocante ao objeto, na medida em que alcança somente os insumos assimiláveis ao papel. 3. A aquisição de matéria-prima, tais como celulose e aparas de papel, integrante da cadeia produtiva da produção de papel não se encontra abarcada pela imunidade tributária do art. 150, IV, “d”, do Texto Constitucional, de modo que a indústria da celulose e do papel não faz jus à manutenção de créditos tributários adquiridos na compra de insumos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 915397 AgR-segundo Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 04/04/2022 Publicação: 09/05/2022)

Desta forma, não há que se falar na extensão da imunidade aos serviços de composição gráfica, uma vez que a interpretação a que se faz do art. 150, VI,
d
, da CF/88 deve ser restritiva, nos termos do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

A tese da imunidade, na forma posta, não merece acolhimento.

5. Conclusões.

Por todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, tão somente para o fim de determinar a retificação dos cálculos de juros de mora lançados na CDA n. 1589403, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Taxa Selic).

Deverá a Fazenda Pública proceder com a referida retificação, nos autos principais, ao prosseguimento da execução.

Custas iniciais previamente quitadas.

Condeno a parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (concernente especificamente à proporção dos limites da lide, atinente ao valor do cálculo de juros a ser reduzido), nos termos dos artigos 85, §2º e §3º, I, do Código de Processo Civil.

Traslade-se, para os autos da Execução Fiscal nº 1025721-98.2018.8.11.0041, cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no artigo 496 do CPC.

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Amini Haddad Campos

Juíza de Direito
”

Em suas razões recursais, a empresa GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA sustenta a nulidade do processo administrativo fiscal sob o argumento de que as intimações foram realizadas de forma irregular, o que teria comprometido o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "d", da Constituição Federal, afirmando que suas atividades gráficas se enquadram na proteção constitucional destinada a livros, jornais e periódicos. Por fim, requer a redução da multa aplicada, defendendo que o percentual superior a 40% configura caráter confiscatório, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por outro lado, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ aduz que a sentença incorreu em equívoco ao limitar a incidência de juros moratórios à taxa Selic, aplicando o Tema 1062 do STF, defendendo que tal entendimento não se estende aos entes municipais, estando pendente de julgamento o Tema 1217 do STF. Ademais, pugna pela redistribuição dos honorários advocatícios, sob o argumento de que houve sucumbência recíproca, uma vez que a embargante teve seus demais pedidos rejeitados.

Contrarrazões do MUNICÍPIO DE CUIABÁ pelo desprovimento do apelo ID. 272309437.

Contrarrazões da empresa
GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, alternativamente pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 294567873).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e pela empresa GRAFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA., em face da sentença proferida pela Excelentíssima Dra. Amini Haddad Campos, juíza de Direito, que nos autos dos embargos a execução de n.º 1040895-16.2019.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o feito
(ID. 272309429).

O fato jurídico-processual revela que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT ajuizou, em
13.08.2018
, a ação de execução fiscal n.º 1025721-98.2018.8.11.0041 em desfavor de
GRAFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA
,
visando ao recebimento de crédito
inscrito na CDA n.º 1589403,
cujo valor alcançava à época, a importância de

R$
1.733.942,54 (um milhão e setecentos e trinta e três mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Citada, a parte executada apresentou seguro garantia, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Na petição inicial, suscita, em resumo, nulidade do processo administrativo; natureza confiscatória da multa; juros superior à taxa selic e imunidade sobre os serviços de editora e impressão de livros e periódicos.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ apresentou impugnação (ID. 272309391), pugnando pela improcedência dos pedidos.

Posteriormente, em
05.04.2024
, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral

(ID. 272309418).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA

No tocante ao recurso interposto pela empresa, verifica-se que não assiste razão ao apelante quanto à alegação de nulidade por suposto vício de intimação no processo administrativo, conforme bem delineado na sentença recorrida,
in verbis
:

“(...)Nesse ponto,
consta dos autos, de fato, que a intimação acerca da data para a sessão de julgamento, do recurso interposto, pela embargante,

foi enviada para o endereço do causídico signatário da peça recursal
. Ademais, não há qualquer informativo de outra procuração, senão tão somente documento de substabelecimento (Ids. 24033848, fl. 331).

Em verdade, verifica-se do processo administrativo que
a embargante apresentou, em diversas oportunidades, peças que foram assinadas por diferentes advogados
, algumas, desacompanhadas das respectivas procurações.

Contudo, ressalva-se que
a ausência de instrumento procuratório específico não parece ter sido um obstáculo ao exercício da defesa do contribuinte
, uma vez que o Fisco deu prosseguimento ao feito,
com a análise de todas as impugnações realizadas pela embargante
, prolatando decisão em 1ª e 2ª instância.

Desta forma,
a nulidade aventada, na forma posta pela parte embargante, fere o princípio do
venire contra factum proprium,
segundo o qual ninguém é lícito pretender fazer valer um direito em contradição com a sua conduta mesma.

Em linhas gerais, há proibição de comportamento contraditório.

Desta feita,
uma vez apresentado o recurso por meio do causídico em questão, salientando-se na peça de defesa que as intimações deveriam ser efetivadas em seu endereço profissional – o que fora feito pela embargada –, aduzir posteriormente a nulidade do referido ato de intimação sinaliza comportamento contraditório
.

Ressalte-se que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, com base no princípio da boa-fé objetiva,
tem consagrado a proibição do
venire contra factum proprium
, sob o entendimento de que o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual (AgRg no REsp n. 1.280.482/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 13/4/2012) (...)”.

Outrossim, importante salientar que para o reconhecimento de nulidade processual, é imprescindível a demonstração de prejuízo concreto. No caso em exame, ainda que houvesse eventual irregularidade formal nas intimações, restou constatado que a parte teve ciência dos atos e apresentou defesa administrativa, de modo que não se configurou qualquer cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

Assim, afasto a nulidade arguida.

No que tange à alegação de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal, verifica-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento restritivo no sentido de que a imunidade alcança unicamente os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, não sendo possível estendê-la às empresas prestadoras de serviços, como é o caso da apelante. Assim, a apelante não demonstrou que suas atividades se enquadram diretamente nos limites da imunidade, razão pela qual não há espaço para acolher a extensão pretendida.

No mesmo sentido já julgou o Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, D, DA CF. ABRANGÊNCIA. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal não abrange os serviços de composição gráfica. Precedentes. II O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a imunidade em discussão deve ser interpretada restritivamente. III Agravo regimental improvido. (STF - RE: 659637 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 10/04/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2012 PUBLIC 25-04-2012)”

“Ementa SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALCANCE. PAPEL. MATÉRIA-PRIMA. CELULOSE. 1. A imunidade prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição da República, não alcança outros insumos não compreendidos na expressão “papel destinado à sua impressão”. Precedente: RE-RG 203.859, de relatoria do Ministro Carlos Velloso e com acórdão redigido pelo Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 24.08.2001. 2. Há entendimento majoritário do STF no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, do Texto Constitucional, deve ser interpretada finalisticamente à promoção da cultura e restritivamente no tocante ao objeto, na medida em que alcança somente os insumos assimiláveis ao papel. 3. A aquisição de matéria-prima, tais como celulose e aparas de papel, integrante da cadeia produtiva da produção de papel não se encontra abarcada pela imunidade tributária do art. 150, IV, “d”, do Texto Constitucional, de modo que a indústria da celulose e do papel não faz jus à manutenção de créditos tributários adquiridos na compra de insumos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 915397 AgR-segundo Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 04/04/2022 Publicação: 09/05/2022)”.

Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa moratória aplicada no percentual de 40%, concluo que, neste ponto, a insurgência merece acolhimento.

Como se sabe,
o Supremo Tribunal Federal entende que, a
multa punitiva
é confiscatória quando fixada em patamar superior a
100% (cem por cento)
do valor do tributo; Já a
multa moratória
é considerada confiscatória quando ultrapassar
20% (vinte por cento)
da obrigação principal.

A propósito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
(...)”
(STF -
ARE 1058987
AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)”

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
MULTA MORATÓRIA. ADOÇÃO DO LIMITE OBJETIVO DE 20%
. 1. Não merece reparo o acórdão regional que mantém o valor da
multa moratória ao patamar de 20%
. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave que a violação à legislação tributária. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF -
RE 777.574
AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe-096 21/05/2015)”

Assim, a fixação de multa moratória em patamar superior a 20% do crédito principal enseja efeito confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal. Isso porque a mora configura inadimplemento temporário, não justificador de sanção punitiva severa, mas tão somente de medida desestimuladora proporcional, a fim de preservar a arrecadação e evitar desequilíbrio econômico.

No caso concreto, constatado que a multa moratória inscrita na Certidão de Dívida Ativa supera o limite de 20%, é necessária a sua redução a esse patamar, em atenção ao entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, de modo a afastar qualquer excesso e garantir a conformidade constitucional da cobrança.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. PERCENTUAL ACIMA DE 20% . IRREGULARIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – No presente recurso, discute-se a abusividade da multa moratória aplicada ao atraso no pagamento do débito tributário. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que, em tais casos, a multa não pode ser superior a 20% do valor do tributo, sob pena de ser considerada confiscatória.

2 - A multa moratória é considerada confiscatória quando ultrapassar 20% do valor do tributo, sendo este o entendimento do STF, no Tema 214.

3 - Destaca-se que não houve determinação de sobrestamento dos processos em andamento, tampouco definição do STF a respeito de eventual alíquota limite para a multa moratória, tema cuja repercussão geral fora reconhecida no RE 882461 MG, Tema 816, de relatoria do eminente Min. LUIZ FUX, não se podendo extrair do precedente invocado a conclusão acerca da natureza confiscatória daquela fixada em patamar superior.

4 – Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08109657120228140000 20740698, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NO PAGAMENTO. MULTA MORATÓRIA. LIMITAÇÃO A 20% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO. FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, que se destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.
2. Versando a autuação sobre pagamento em atraso do tributo, não se cogita de multa punitiva, mas sim moratória, que deve se limitar a 20% da obrigação principal.
3. Inexistindo alteração na obrigação principal, a adequação da multa moratória não têm como consequência a anulação dos débitos fiscais ou da CDA, mas apenas a determinação de novo cálculo. 4. A redução da multa moratória no julgamento da apelação qualifica-se como proveito econômico do contribuinte a atrair a sucumbência parcial do Município, cujo percentual de honorários, considerando a necessidade de recálculo do crédito fiscal, impõe sua fixação na forma do art . 84, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil 5. Recurso do Município desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001519520198080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)”

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP)– LEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DO TRIBUTO PELO CONTRIBUINTE PELO REGIME NORMAL DE APURAÇÃO – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR DO IMPOSTO COBRADO SOB PENA DE BIS IN IDEM – FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – MULTA PUNITIVA – LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – MULTA MORATÓRIA –
ADOÇÃO DO LIMITE OBJETIVO DE 20%
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Não há ilegalidade no regime administrativo cautelar, instituído pela Lei Estadual n.º 9 .425/10, que introduziu o art. 17-I, a Lei n.º 7.098/98, o qual foi regulamentada pelos artigos 444 e 445 do RICMS/MT (aprovado pelo Decreto n .º 2.212/2014) e Resolução nº 007/2008-SARP/SEFAZ-MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS. É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (Tema 456/STF), caso em que se deve destacar o previsto no art. 17-I, da Lei Estadual n .º 7.098/98 quanto a instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto. Embora seja lícita a cobrança antecipada de ICMS do contribuinte enquadrado no regime cautelar administrativo, o tributo recolhido a destempo por meio do regime normal de apuração deve ser deduzido do valor anteriormente lançado pelo fisco.
É legítima a aplicação de multa moratória ao contribuinte que cumpriu todas as obrigações acessórias, não omitiu receitas, mas deixou apenas de recolher o tributo no prazo legal, a qual deve ser limitada em 20% (vinte por cento) da obrigação principal.
A emissão de documento fiscal inidôneo permite aplicação de multa punitiva, a qual deve ser limitada 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, sob pena de ser considerada confiscatória. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0022952-42.2015.8 .11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)”

Assim, embora reconheça a legalidade na aplicação das multas pelo Fisco Estadual, elas devem ser limitadas de modo a observar os percentuais estabelecidos pelo STF.

PASSO À ANÁLISE DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

No tocante à alegação do apelante de que a limitação dos juros de mora e correção monetária à taxa Selic não seria aplicável aos entes municipais, razão não lhe assiste, vez que o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062, embora voltado formalmente a Estados e Distrito Federal, vem sendo estendido aos Municípios, em consonância com a jurisprudência atual. A autonomia municipal para legislar sobre seus créditos fiscais deve observar os limites fixados pela União, de modo a evitar percentuais excessivos e desproporcionais.

Nesse sentido já julgou este e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS E REPASSES A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA QUE NÃO SUPERA 100% DO VALOR DO TRIBUTO. LICITUDE.
ATUALIZAÇÃO. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo contribuinte e pela Fazenda Pública Municipal contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para limitar a atualização dos créditos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) à Taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas envolvem: (i) possibilidade de dedução, da base de cálculo do ISSQN, de valores gastos com materiais e repasses a terceiros; (ii) legalidade da multa tributária de 100% do valor do imposto;
(iii) limitação de correção monetária e juros de mora à Taxa SELIC, conforme a sentença recorrida, à luz da autonomia municipal.

III. Razões de decidir

3. Quanto à base de cálculo do ISSQN em relação aos serviços de publicidade e propaganda, é admissível a dedução dos valores reembolsados a terceiros a título de impressão e produção de materiais de divulgação, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Contudo, no caso, a ausência de comprovação documental impede o acolhimento do pedido.

4. A multa tributária de 100% do valor do imposto não é confiscatória, conforme precedentes do STF, sendo consideradas confiscatórias apenas aquelas que excedem esse patamar.

5.
Embora os municípios possuam autonomia para fixar índices de correção monetária e juros sobre créditos tributários, tal competência deve observar o limite ao índice utilizado pela União (Taxa SELIC), conforme entendimento pacificado no STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1. "A dedução de valores relativos a materiais e serviços de terceiros da base de cálculo do ISSQN depende de comprovação documental nos autos."

2. "É constitucional a multa tributária de 100% do valor do imposto, não configurando confisco."

3. "A autonomia municipal para fixação de índices de atualização monetária e juros sobre créditos tributários está limitada aos percentuais da Taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, I; 30, III; 150, IV; CTN, arts. 156, I; LC 116/2003, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1216078 RG (Tema 1062), Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 29.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 562.665/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 10.06.2019. (N.U 1005175-29.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025)”

Da mesma forma entende a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – LIMITAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – NULIDADE DA CDA – NÃO OCORRÊNCIA – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO.
[...]

5 – No caso, os índices utilizados pelo Fisco Municipal são superiores à referida taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados.
[...] 7 - Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, "se é suficiente a realização de meros cálculos aritméticos para se obter o montante exequendo, a subtração da parcela indevida não enseja a nulidade da CDA" (REsp nº 897.270/SP, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 01/04/2008, DJe de 5/5/2008.)”. (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.193408-6/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO MUNICIPAL À TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. TEMA 1.217. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”. [...] 3. Comungo do entendimento já uníssono de que os índices monetários e as taxas de juros de mora fixadas pela União para atualização de seus créditos tributários no exercício de sua competência prevista no art. 24, I, da Constituição Federal, funcionam como limite para o exercício da competência suplementar pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal e aplico, analogicamente, ao Município de Aparecida do Taboado, forte no artigo 30, II e III, da Constituição Federal. 4. Recurso desprovido”. (TJ-MS - AI: 14039087020238120000 Campo Grande, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 19/05/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)”.

Por fim, no que se refere à alegação acerca da necessidade de redistribuição dos honorários advocatícios, entendo que não assiste razão ao apelante, uma vez que a fixação da verba honorária deve observar os critérios estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, considerando-se, sobretudo, o grau de sucumbência das partes na demanda.

No caso em tela, embora parte dos pedidos da embargante tenham sido rejeitados, a limitação dos juros e correção monetária à taxa Selic — foi decidido em seu favor, o que caracteriza sua posição de vencedora principal. Assim, não há que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que a eventual rejeição de pedidos acessórios ou de menor repercussão não desloca a responsabilidade pela verba sucumbencial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela empresa GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA., para o fim de limitar a multa moratória ao percentual de 20% do valor principal, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025